Tribunal: STF
Processo: AI 844711
Classe: AI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-06-19
Data de publicação: 2012-06-19

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no agravo de instrumento. Trabalhista. Prequestionamento. Ausência. Negativa de prestação jurisdicional. Não ocorrência. Princípios do contraditório e da ampla defesa. Ofensa reflexa. Justiça do Trabalho. Pressupostos recursais. Ausência de repercussão geral já declarada nesta Corte. Questão infraconstitucional. Prescrição. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Precedentes.



    1. Os dispositivos constitucionais tidos como violados não foram examinados pelo Tribunal de origem. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356 desta Corte.



    2. A jurisdição foi prestada pelo Tribunal de origem mediante decisão suficientemente fundamentada.



    3. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, dos limites da coisa julgada e da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição da República.



    4. Ausência de repercussão geral do tema relativo a pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de Cortes diversas, dado o seu caráter infraconstitucional.



    5. Inadmissível em recurso extraordinário o reexame de fatos e provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF.



    6. Agravo regimental não provido.